Tribunal: TJBA
Processo: 8023640-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023640-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO UNIFICADO DE 1º GRAU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR
(OAB/BA 64.863), em favor de CLAUDIONOR CAVALCANTE DA SILVA, contra ato do Juiz de Direito do Plantão Judiciário Unificado de 1º Grau, objetivando a revogação da prisão preventiva do Paciente. No curso do processo, a Autoridade apontada como coatora revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares alternativas, com a consequente expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se
há constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do Paciente, em tese, de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 659 do Código de Processo Penal determina que, cessada a coação ilegal, o pedido de
Habeas Corpus
deve ser julgado prejudicado.

4.
O artigo 266 do Regimento Interno do TJBA reforça essa disposição, prevendo a perda de objeto do
writ
diante da cessação da violência ou coação.

5.
A decisão judicial que revogou a prisão preventiva reconheceu a ausência de requisitos legais para sua manutenção, conforme os artigos 310, parágrafo único, e 316 do CPP, e
concedeu a
liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares.

6.
A jurisprudência do STJ e do TJBA é pacífica no sentido de que, uma vez
revogada ou
relaxada a prisão, resta prejudicado o
Habeas Corpus
p
ela
perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Writ
prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A revogação da prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares, torna prejudicado o
Habeas Corpus
p
ela
perda superveniente de objeto.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, parágrafo único; 316; 659. RITJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 414.618/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.02.2018, DJe 02.03.2018; TJBA, HC nº 8019001-53.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, pub. 13.11.2019; TJBA, HC nº 0027467-46.2017.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, pub. 01.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º

8023640-07.2025.8.05.0000
,

impetrado
p
elo advogado

WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR
(OAB/BA 64.863),

em favor
d
o

Pacient
e
CLAUDIONOR CAVALCANTE DA SILVA
, apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO UNIFICADO DE 1º GRAU,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal
Segunda Turma Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o presente
w
rit,

pela perda superveniente do objeto,
decorrente
d
a

revogação
da prisão preventiva do

Paciente
com fixação de medidas cautelares alternativas
, por parte do Juízo primevo
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10